Tribunal: TCU
Processo: 018.506/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9208/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.506/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Agnaldo dos Santos Holanda Lopes (CPF XXX.170.711-XX); Ângela Honório da Silva Rocha (CPF XXX.509.401-XX); Antônio Carlos Leite da Silva (CPF XXX.760.974-XX); Bruno Nogueira da Silva (CPF XXX.326.061-XX); Cleide Moraes Amorim (CPF XXX.874.491-XX); Creonilde Alves de Almeida (CPF XXX.428.401-XX); Higor Dantas de Andrade (CPF XXX.465.651-XX); Jocássia Ferreira de Jesus (CPF XXX.629.161-XX); Juliana Maria Carvalho Paniago (CPF XXX.617.061-XX) e Willian Gomes Rodrigues (CPF XXX.492.741-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.